Tribunal: TJDFT
Processo: 0008221-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ REINCIDENTE E OSTENTA ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Provadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Inteligência do Verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ.

3. Para a redução da pena em razão da tentativa (CP, art. 14, II), leva-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próxima a consumação do crime, menor deve ser a fração redutora da sanção penal.

4. É justificável a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do CP.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.